Tribunal: TJES
Processo: 5000084-31.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-31.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MARLENE DE MOURA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000084-31.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICIPIO DE LINHARES

Agravado: MARLENE DE MOURA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM.
AGRAVO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE FORNEÇA À PARTE AGRAVADA O MEDICAMENTO PLEITEADO NA DEMANDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
,
recurso inominado
do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência nos autos de origem
nº 5000661-62.2024.8.08.0030
,

consistente na determinação de que o agravante forneça à parte agravada o medicamento
LIRAGLUTIDA 6MG/ML.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

Em
ID.: 7441765
, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decido.

Ao compulsar os autos, noto que não merece agasalho o pleito do Agravante, pois restou devidamente comprovado as razões do deferimento da tutela de urgência concedida pelo Magistrado de origem, visto que aquele não juntou aos autos quaisquer elementos suficientes a derrubarem tal decisão.

Digo isto, pois, após análise ao caderno processual, reafirmo que a manutenção da concessão da tutela ampara o quadro clínico atestado pela requerente.

Destaco ainda que, como bem salientado em Decisão outrora proferida, o medicamento
LIRAGLUTIDA 6MG/ML.
, tal qual deferido para o fornecimento por parte do requerido, não é padronizado pelo SUS, conforme o
Parecer n° 071/2024 da SESA
.

Assim, ante a comprovada prescindibilidade da utilização do fármaco por parte da autora nos autos de origem, bem como a ausência de substitutos a serem fornecidos pelo estado, pertinente a manutenção da decisão proferida na origem que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento do fármaco pleiteado.

Dessa forma, entendo que foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo
a quo
, bem como da posterior negativa quanto à atribuição do efeito suspensivo demandado pelo presente recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO

e a ele

NEGO PROVIMENTO
para o fim de
MANTER
a Decisão liminar parcialmente deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
nº 5000661-62.2024.8.08.0030.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)